Tribunal: TJMT
Processo: 1012769-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012769-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), POLIANA TALIATI BARBOSA BARAO - CPF: 353.161.948-96 (AGRAVADO), P T BARBOSA - CNPJ: 10.578.031/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
TUTELA
IN
DEFERIDA
–

INTIMAÇÃO POSTAL PARA CIÊNCIA DE PENHORA – AR ASSINADO POR TERCEIRO –

DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – RESP 1.869.720/DF – GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação postal que retorna com assinatura de terceiro, sem prova de ocultação ou recusa injustificada, não afasta a prudência da intimação pessoal por oficial de justiça.

2. A realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge do executado exige prova de que a dívida executada beneficiou a entidade familiar, conforme entendimento firmado pelo STJ.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012769-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

BANCO

BRADESCO S/A

AGRAVADO:

POLIANA TALIATI BARBOSA BARÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (no 0004266-24.2014.8.11.0045)
em face
POLIANA TALIATI BARBOSA BARÃO
,
que indeferiu o reconhecimento da validade da intimação da executada realizada via postal para ciência da penhora determinada nos autos, e a realização de pesquisas patrimoniais (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
) em nome de seu cônjuge, sob o argumento de que este não integra o polo passivo da execução, conforme ID 121978653 dos autos de origem.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a intimação enviada por carta registrada deve ser considerada válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, por ter sido remetida ao mesmo endereço da citação anteriormente efetivada.

Aduz, ainda, que a ausência de recebimento decorreu de conduta deliberada da executada, a qual não comunicou eventual alteração de domicílio, conforme lhe impõe o art. 77, inciso V, do CPC/15. Defende,
portanto, que a ciência da penhora deve ser presumida, permitindo o levantamento dos valores bloqueados via
Sisbajud
.

Defende, também, que com relação ao pedido de patrimoniais em nome do cônjuge da executada, que o objetivo não é atingir bens de titularidade exclusiva deste, tampouco incluí-lo no polo passivo da execução, mas tão somente localizar bens que, embora registrados formalmente em seu nome, integrem a meação da executada, conforme dispõe os artigos 1.658 do Código Civil e 790, inciso III, do CPC/15.

Por fim, requer o
provimento do recurso
, para que seja reconhecida a validade da intimação, bem como autorizadas as pesquisas patrimoniais requeridas,
em nome do cônjuge da agravada
.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
282406859
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de
ID

299143394
e

299143398
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012769-69.2025.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

BANCO

BRADESCO S/A

AGRAVADO:

POLIANA TALIATI BARBOSA BARÃO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de
des
provimento do recurso.

O presente recurso versa sobre dois pontos distintos: (i) a validade da intimação postal da executada para ciência da penhora online realizada nos autos, quando o AR retornou com a indicação "destinatário desconhecido no endereço"; e (
ii
) a possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada, que não figura no polo passivo da execução.

No tocante ao primeiro ponto,
a parte
agravante pretende o reconhecimento da validade da intimação postal enviada ao mesmo endereço onde a agravada foi regularmente citada, com base no art. 274, parágrafo único, do
CPC/15
, que dispõe:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou,
se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
”

A aplicação do dispositivo legal supracitado pressupõe que a correspondência tenha sido entregue no endereço do destinatário, ainda que a outra pessoa. No caso em análise, contudo, o AR postal retornou com a indicação "destinatário desconhecido no endereço", o que afasta a presunção de recebimento estabelecida pela norma.

A jurisprudência dos tribunais superiores, é pacífica no sentido de que a presunção de validade da intimação postal somente se configura quando a correspondência é efetivamente entregue no endereço do destinatário, ainda que a terceiro, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE PENHORA DE IMÓVEL. VIA POSTAL INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que negou validade da intimação por aviso de recebimento "não procurado”. 2. Cronologia processual. Executado citado por via postal em
endereço localizado na Bahia. Subsequente
tentativa de intimação sobre penhora no mesmo endereço que resultou infrutífera. Necessidade de renovação do ato via Oficial de Justiça.
Pretensão do agravante de reconhecimento da validade do ato, a despeito do insucesso da diligência. Descabimento. 3. Descumprimento legal. Inobservância do art. 249, do CPC/15. Necessidade de renovação do ato por meio de Oficial de Justiça. 4. Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034734-06.2024 .8.26.0000 Cardoso, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal. Em decisão monocrática, o relator não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de procuração. Foi interposto agravo interno que foi improvido pelo Tribunal de origem. II - O art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 dispõe que, "antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". III - Embora realizada intimação para os
fins de juntada da procuração na via postal, esta não foi efetivada diante da ausência da parte, não sendo determinada nova intimação, desta feita por oficial de justiça. IV - No capítulo sobre intimações do CPC/2015, o art. 275 estabelece que
a intimação será realizada por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Precedente: REsp n. 2.089 .756/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.V - Agravo interno provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2428357 RS 2023/0250786-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto, andou bem o Juízo de origem ao determinar nova tentativa de intimação da executada por meio de oficial de justiça, medida que privilegia a efetividade da comunicação processual e o respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitando futuras alegações de nulidade que poderiam comprometer a marcha processual.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste ponto, ante a ausência de comprovação inequívoca de ocultação deliberada da executada ou de recusa injustificada no recebimento da intimação.

Quanto ao pedido de realização de pesquisas patrimoniais via sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
em nome do cônjuge da executada, Elvis de Albuquerque Barão, a decisão também merece ser mantida. Ainda que vigente o regime de comunhão parcial de bens, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp
1.869.720/DF,
firmou entendimento no sentido de que a mera existência do regime de comunhão parcial de bens não autoriza, automaticamente, a constrição de bens registrados em nome do cônjuge não devedor, sendo imprescindível a demonstração de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (
AgInt
no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).

2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do
recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem". Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.369/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)

No caso em apreço, o agravante não demonstrou que a dívida objeto da execução foi contraída em benefício da família, ônus que lhe incumbia, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. De fato, dos elementos constantes dos autos, extrai-se apenas que a execução tem por fundamento uma Cédula de Crédito Bancário
(
empréstimo - capital de giro no 331669469-3, no valor histórico de R$ 51.166,60
)
, sem qualquer indicativo de que os recursos tenham sido aplicados em proveito da entidade familiar.

Nesse contexto, autorizar a realização indiscriminada de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada sem a prévia demonstração do benefício familiar da dívida implicaria em violação às garantias fundamentais do processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, além de conferir ao credor uma vantagem processual desproporcional e injustificada.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de realização de pesquisas patrimoniais em nome do cônjuge da executada, alinhou-se perfeitamente ao entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025